Tribunal: TJDFT
Processo: 0706565-57.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO MANTIDA.
I – Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público em face de decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva do denunciado.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a presença dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva.
III – Razões de decidir
3. A prisão preventiva, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (periculum libertatis).
4. No caso, embora os fatos narrados na denúncia sejam graves e causem natural reprovação social, o crime ocorreu há mais de dois anos, sem notícia de novas condutas delitivas ou contato do acusado com as vítimas, o que enfraquece a alegação de risco atual à ordem pública.
5. Não restou demonstrado risco concreto à instrução criminal, considerando que as vítimas já foram ouvidas em depoimento especial e não há indícios de tentativa de interferência na produção probatória.
6. Tampouco se verifica risco à aplicação da lei penal, pois o recorrido possui endereço, inexistindo elementos que indiquem intenção de evasão.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 282, §6o, 312 e 313.